Tribunal: TJDFT
Processo: 0711979-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE CONSULTA A SISTEMAS INFORMATIZADOS DE DADOS SEM ANTERIOR ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. LAPSO TEMPORAL. NECESSIDADE. ECONOMICIDADE E CELERIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É tarefa do Estado prestar tutela jurisdicional aos cidadãos nas lides comuns por meio do Poder Judiciário, servindo o processo como instrumento para realização do direito material. O art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, inc. LXXVIII da CF, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
2. No processo de execução, que tramita no interesse da parte exequente (art. 797, caput, do CPC), a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora deve ser assegurado, entre outros meios, pelo acesso aos sistemas informatizados de dados (BANCEJUD, INFOJUD, RENAJUD) conveniados do TJDFT, os quais foram criados com a finalidade de auxiliar o juízo, integrar as informações e proporcionar economia e celeridade nas demandas judiciais.
3. Na hipótese de se esgotarem os meios que a parte possui para localizar bens penhoráveis em nome do executado, é possível o deferimento judicial de quaisquer daquelas diligências, conforme a natureza do processo, que viabilizem a localização de bens do executado. Tais providências conferem relevo à razoável duração do processo de execução, porque imprimem celeridade em sua tramitação.
4. A reiteração de diligências deve obedecer a critério da razoabilidade, com o que exige ponderação o exame do lapso de tempo decorrido entre o pedido mais recente e a última pesquisa realizada. Análise caso a caso que visa a evitar a eternização das lides.
5. Na espécie, tendo em conta a experiência comum sugestiva de que a condição econômica das pessoas se altera ao longo do tempo e já transcorridos 2 (dois) anos da consulta realizada ao sistema de dados InfoJud, não é de todo improvável que se encontrem bens do devedor.
6. Recurso conhecido e provido.